Tribunal: TJDFT
Processo: 0738593-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0738593-22.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PALMENDES VAZ PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: DANIELE FABIOLA OLIVEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Daniele Fabíola Oliveira da Silva Lameira, em favor de Palmendes Vaz Pereira da Silva, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama/DF que indeferiu os pedidos de relaxamento e de revogação da prisão preventiva do paciente nos autos no 0703895-12.2021.8.07.0004. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público pela prática do crime de adulteração de sinais identificadores de veículo automotor (artigo 311 do Código Penal), sendo que, aos demais corréus, foi imputado o crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, por três vezes, na forma do concurso formal de crimes (artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, c/c artigo 70, ambos do Código Penal), nos seguintes termos (ID 41283863, p. 26-31): “No dia 24 de setembro de 2020, entre 12h00 e 14h00, na residência situada na Quadra 11, conjunto L, lote 06, Setor Sul, Gama/DF, PEDRO HENRIQUE LEAL DA SILVA, LUCAS FERREIRA COSTA e GUILHERME FERNANDO PEREIRA SILVA, previamente ajustados e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra Ana Cecília Amorim Onuki Fiuza, Wilson Vieira Fiuza, Beatriz de Oliveira Fiuza e as crianças presentes na casa, subtraíram, para todos, os seguintes bens e valores: • o veículo VW/Fox, cor branca, placas PBS-8077/DF, ano/modelo 2019/2020 (acompanhado do respectivo CRLV) e um tablet marca Apple, modelo Ipad mini, cor grafite, pertencente a Fábio de Oliveira Fiuza; • uma bolsa de couro a tiracolo, cores branca e rosa, contendo uma carteira com documentos pessoais, cartões bancários e dois vales emitidos pela Joalheria Coralli Jóias, além de chaves de duas residências e uma maleta com cosméticos de uso pessoal, bem como um aparelho celular marca Samsung, modelo A20, cor azul e um aparelho celular, marca Apple, modelo Iphone 11 Pro Max, cor dourada, pertencente a Ana Cecília; • a quantia em espécie estimada entre R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pertencente à empresa Comercial de Alimentos São José Batista EIRELI (nome fantasia Supermercado Ideal). Por sua vez, entre os dias 24 de setembro de 2020 (data do roubo) e 04 de dezembro de 2020 (data da apreensão do veículo), em local ignorado, PALMENDES VAZ PEREIRA DA SILVA adulterou sinais identificadores do veículo automotor VW/Fox, cor branca, placas PBS-8077/DF, que passou a ostentar as placas de identificação distintas das originais QEO-8A18/PE, o Número de Identificação de Veículo (NIV) espúrio 9BWAB45Z9K4015627 e a numeração do motor espúria CCRAK3522 (conforme laudo pericial em anexo). Informam os autos que Fábio e Ana Cecília chegaram ao endereço residencial a bordo de uma caminhonete, tendo sido vistos pelos imputados PEDRO, LUCAS e GUILHERME, que estavam monitorando a vizinhança desde o período da manhã, com o propósito de efetuar um roubo. Logo após o casal entrar no imóvel, em cujo interior se encontravam Wilson, Beatriz e as crianças Davi e Maria Luiza, os imputados PEDRO e LUCAS abriram o portão, que estava sem cadeado, e anunciaram o assalto. Enquanto isso, GUILHERME permaneceu nas imediações do local, dando cobertura à ação. Na oportunidade, um dos imputados empunhava um revólver e abordou Ana Cecília, tomando dela o celular Iphone 11 Pro Max. Em seguida, mantendo as vítimas subjugadas pela arma de fogo, PEDRO e LUCAS ordenaram a entrega das chaves da caminhonete, mas não foram atendidos e passaram a vasculhar a residência, em busca de objetos de valor. Os assaltantes então se apoderaram da bolsa de Ana Cecília, onde estavam acondicionados pertences pessoais e a vultosa quantia em espécie auferida no Supermercado Ideal, de propriedade da família. PEDRO e LUCAS também se apossaram de um Ipad e das chaves do veículo VW/Fox, que estava na garagem e com o qual empreenderam fuga. Na sequência, por orientação de GUILHERME, os imputados PEDRO e LUCAS levaram o veículo para “esfriar”. Depois disso, PEDRO contatou PALMENDES e encomendou a adulteração dos sinais identificadores do veículo VW/Fox subtraído, com base nas placas QEO-8A18/PE. Assim, em um momento posterior, PALMENDES efetuou a troca das placas de identificação, bem como adulterou e o Número de Identificação do Veículo (NIV) e a numeração do motor, dando ao produto de crime a aparência de outro, livre de restrições. O veículo VW/Fox circulou livremente até 04 de dezembro de 2020, ostentando as placas distintas das originais QEO-8A18/PE, até ser localizado por policiais civis, conforme Ocorrência Policial no 68/CORD/PCDF (em anexo). O automóvel foi submetido a exame pericial, que constatou a adulteração do NIV e do número de série do bloco do motor, bem como confirmou tratar-se do VW/Fox ora subtraído (laudo em anexo). A autoria dos presentes crimes foi esclarecida em outra investigação, a cargo da Coordenação de Repressão a Crimes Patrimoniais (CORPATRI/PCDF), a partir da autuação em flagrante de PEDRO pela prática do crime de receptação de um veículo GM/Cruze (APF no 26/2021-CORPATRI). Isso porque, na ocasião, foram apreendidos dois telefones celulares em poder dele. A análise dos dados extraídos dos aparelhos, autorizada judicialmente, revelou a existência de uma organização criminosa armada, em plena atividade, especializada em furto, roubo, receptação, adulteração de sinais identificadores de veículos e falsificação de documentos públicos (IP no 90/2021-CORPATRI). Os diálogos obtidos naquela investigação demonstraram que, na manhã de 24 de setembro de 2020, PEDRO, LUCAS e GUILHERME passaram a monitorar possíveis locais para a prática de roubo de veículo, vindo a decidir pela residência situada na Quadra 11, conjunto L, lote 06, Setor Sul, Gama/DF (fls. 05/07 de ID 103316298). O conteúdo das conversas permite concluir que PEDRO e LUCAS estavam juntos e perpetraram a investida, bem como que permaneceram em contato com GUILHERME, o qual prestou efetivo auxílio aos comparsas, desde o planejamento da subtração – escolha das vítimas – até a efetiva execução do roubo e a fuga do local do crime (fls. 09/12 de ID 103316298). Ainda na data do roubo, diálogos entre PEDRO e GUILHERME demonstram o processo de escolha das placas de identificação QEO-8A18/PE, relativas a outro VW/Fox de cor branca, e conversas entre PEDRO e PALMENDES evidenciam que este efetivamente promoveu a adulteração dos sinais identificadores do veículo (fls. 13/15 de ID 103316298). Cumpre registrar, enfim, que PEDRO foi reconhecido por uma das vítimas como sendo um dos executores do presente roubo (auto de reconhecimento fotográfico em anexo).” (grifos no original) No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que a decisão atacada viola o sistema acusatório, uma vez que, segundo alega, a prisão preventiva do paciente foi decretada de ofício, “pois o Ministério Público, em nenhuma fase do processo, requereu a prisão preventiva do acusado, e tampouco a autoridade policial. No entanto, a autoridade coatora, ao receber a denúncia, a decretou.” Salienta que a alteração trazida pela Lei n.o 13.964/2019 modificou o artigo 311 do Código de Processo Penal para excluir do ordenamento jurídico a possibilidade da prisão preventiva decretada de ofício pelo juízo. Nesse viés, defende que ela só será cabível diante de requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente de acusação, ou por representação da autoridade policial, sendo vedada, portanto, a prisão preventiva de ofício. Anota recente decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC no 188.888, em que se entendeu pela ilegalidade da prisão preventiva de ofício. Alega não ser possível conciliar a existência do dever de comparecimento da Defesa e do Ministério Público na atuação jurisdicional com a decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz, sob pena de “desqualificar a presença das partes ali presentes por determinação legal”. Defende que a decretação da prisão cautelar só tem lugar se algum dos legitimados do artigo 311 do Código de Processo Penal pugnar por ela, tendo em vista que as reformas trazidas pela Lei no 12.402/2011 e pela Lei no 13.964/2019 enrijeceram as regras para a decretação da prisão preventiva, “não cabendo aos magistrados se arvorarem na condição de órgãos acusadores”. Sustenta não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva e que a regra é a liberdade, em razão da presunção de inocência, sendo que a medida excepcional não pode ser utilizada como meio inconstitucional de antecipação executória da própria sanção penal. Defende não haver óbice à concessão da liberdade provisória no caso dos autos, pois a gravidade em concreto apontada não exige o acautelamento provisório, sobretudo porque a “ordem pública restará sempre perturbada quando da ocorrência de todo e qualquer delito, por menor que seja sua gravidade.” Aduz, em arremate, que o paciente já está preso preventivamente por este processo há mais de 390 (trezentos e noventa) dias e, caso ele já tivesse sido condenado pelo crime que lhe é imputado, em razão da detração, ele já teria sido colocado em liberdade, donde conclui que não há proporcionalidade/homogeneidade entre a medida cautelar pessoal aplicada no curso do processo penal e o resultado final do processo. Pede a concessão da ordem, inclusive em liminar, com a declaração da ilegalidade da decretação da prisão de ofício. Subsidiariamente, pede a concessão de liberdade provisória, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente, inclusive com a determinação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Passa-se à apreciação do pedido de liminar. A prisão preventiva deve ser considerada a ultima ratio, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, observa-se que o delito imputado ao paciente possui pena máxima abstrata superior a quatro anos (adulteração de sinais identificadores de veículo automotor) e o paciente é reincidente em crime doloso (condenação definitiva anterior pela prática de dois homicídios qualificados), de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, caput, incisos I e II, do Código de Processo Penal. No que se refere à alegação de ilegalidade da decisão que indeferiu os pedidos de relaxamento e de revogação da prisão preventiva do paciente, vale salientar que não se desconhece o entendimento firmado no julgado citado na petição inicial – HC n.o 188.888 da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal –, o qual, com base nas modificações legislativas trazidas pela Lei n.o 13.964/2019, perfilha a tese de que a decretação da prisão preventiva, de ofício, passou a ser vedada em qualquer situação, tanto em juízo quanto no curso da investigação criminal, inclusive no contexto da audiência de custódia. Não obstante, a jurisprudência das Cortes Superiores ressalta que o vício de ilegalidade resta suprido se, posteriormente à decretação da prisão preventiva, sobrevier manifestação pela manutenção da prisão pela autoridade policial ou pelo Ministério Público. Confira-se: “3. Segundo a orientação de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, ‘[a] manifestação posterior do Ministério Público pela segregação cautelar do agravante supre o vício de não observância da formalidade do prévio requerimento, afastando-se a alegação de conversão da prisão de oficio e de violação do art. 311 do CPP (...)’” (AgRg no AgRg no HC n. 762.798/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022). Com efeito, conquanto tudo indique que o Ministério Público, de fato, não postulou a prisão preventiva do paciente ao apresentar a denúncia, cumpre ressaltar que, ao se manifestar sobre o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do paciente e dos demais corréus no curso da audiência de instrução realizada no dia 4/11/2022, o Parquet requereu “o indeferimento dos pedidos de relaxamento ou revogação das prisões preventivas deles, mantendo-se o decreto prisional por seus próprios e jurídicos fundamentos.” (ID 142308890 da ação penal n. 0703895-12.2021.8.07.0004). Assim, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, “havendo manifestação posterior do Ministério Público pela prisão cautelar tem-se suprido o vício da falta de prévio requerimento” (Acórdão 1606939, 07258135020228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 29/8/2022). No que se refere à presença ou não dos requisitos da prisão preventiva, verifica-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão evidenciados pelo relatório investigativo de ID 41283862, que faz referência a uma investigação mais ampla, a qual foi desenvolvida pela Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais da Polícia Civil do Distrito Federal que, em tese, revelou a existência de uma organização criminosa armada, especializada em roubo, furto, adulteração de sinais identificadores de veículo automotor e receptação de veículos, conforme esclarece o relatório investigativo de ID 41283862. Em relação ao periculum libertatis, não se observa, em princípio, que a decisão impugnada não tenha apresentado fundamentação idônea, porquanto justificou a necessidade da prisão preventiva diante das circunstâncias do delito que indicam a periculosidade do paciente. Consta dos autos que, em tese, o paciente praticou o fato que lhe foi imputado no contexto de organização criminosa armada. Portanto, as circunstâncias evidenciam que o fato é grave, indicando, em princípio, que a prisão cautelar do paciente é necessária e adequada para garantir a ordem pública, revelando, destarte, a insuficiência das medidas cautelares alternativas. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DECRETAÇÃO DA REVELIA NO CURSO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA ORDEM ECONÔMICA, BEM COMO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1 Paciente condenado por infringir os artigos 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013, e 311, do Código Penal, porque integrava organização criminosa dedicadas a furtos, roubos, receptações, adulterações de sinais identificadores de veículos automotores, falsificações e usos de documentos públicos falsos. O réu se encarregava de adulterar os números de identificação de motor e chassi dos automóveis que chegavam à posse do grupo criminoso. 2 A prisão preventiva como garantia da ordem pública é indispensável ante a periculosidade evidenciada na própria ação criminosa: o réu adulterava a numeração dos motores e do chassi dos automóveis subtraídos por outros membros da organização, especializada em comercializar veículos de origem ilícita, denotando propensão ao crime e contumácia. Acrescente-se que mudou de endereço sem cumprir o dever de comunicar o Juízo processante, sendo por isso decretada a revelia, denotando o risco à aplicação da lei penal. 3 Ordem denegada. (Acórdão 1169713, 07047584820198070000, Relator: George Lopes, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/5/2019, publicado no PJe: 11/5/2019; grifo nosso).” Ademais, o paciente ostenta duas condenações transitadas em julgado pelos crimes de homicídio qualificado (autos n.o 0015467-56.2010.8.07.0015 e 0220545-81.2009.8.07.0015), bem como por porte ilegal de arma de fogo (autos n.o 0714358-50.2020.8.07.0003). Outrossim, foi condenado recentemente pela prática do crime de organização criminosa armada (autos n.o 0707229-54.2021.8.07.0004), pela prática de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (autos n.o 0710687-64.2021.8.07.0009), além de responder por roubo circunstanciado e outros crimes graves (ID 41285304). Além disso, consta dos autos que o paciente estava em cumprimento de pena em regime aberto no momento do crime em apreço. Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta e a reiteração criminosa, aptas a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. No que se refere à alegação de violação do princípio da proporcionalidade ou da homogeneidade, vale salientar que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o “regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade.” (Acórdão 1623418, 07292422520228070000, Relator: Josaphá Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 11/10/2022). Ainda que assim não fosse, o paciente é reincidente, o que evidencia a possibilidade, em tese, de aplicação do regime inicial fechado, em caso de eventual condenação. Desse modo, em princípio, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador